Tribunal: TJBA
Processo: 8005422-37.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005422-37.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALCIMO ANTONIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. OPÇÃO DO CONTRATANTE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. SERVIÇO PRESTADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

1.
A alegação de venda casada exige demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro ou impedido de escolher outra seguradora.

2.
A tarifa de cadastro revela-se legítima quando demonstrado que correspondem a serviços efetivamente prestados e quando são cobradas uma única vez, no início da relação contratual.

Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8005422-37.2025.8.05.0191
em que é apelante
ALCIMO ANTONIO DA SILVA
e em que é apelado o
BANCO HONDA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça